Tribunal: TJMT
Processo: 1006482-38.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006482-38.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA PENTEADO ZENARO - CPF: 046.114.991-54 (RECORRENTE), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), OPCAO GAS MANUTENCAO VEICULAR LTDA - CNPJ: 08.951.609/0001-58 (RECORRIDO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o voto do eminente relator, registrando que restou demonstrado nos autos que o contrato de plano de saúde foi celebrado entre a operadora Unimed e a empresa OPÇÃO GÁS MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA, sendo esta a contratante responsável. Consta ainda que a Unimed procedeu com a notificação da referida empresa para fins de regularização das pendências contratuais, sem que houvesse qualquer manifestação ou providência por parte da contratante, revelando-se a sua inércia. Assim, diante da inadimplência da empresa conveniada, legítima se mostra a rescisão contratual operada pela operadora de saúde, nos termos pactuados. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETICO EMPRESARIAL. AUTORA NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve fundamentação da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A recorrida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, argumenta preliminar de dialeticidade recursal.

Pois bem.

Incumbe a parte recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

No presente caso,
a parte recorrente interpôs Recurso Inominado cujos fundamentos não guardam qualquer relação com a sentença objurgada
.

Vejamos.

Sustenta que a decisão recorrida não pode prevalecer, sob a alegação de que a 1a (Opcao Gas Manutencao Veicular Ltda) recorrida utilizou os serviços ofertados para aplicar golpes e fraudes contra consumidores finais que, embora tenham se beneficiado do plano de saúde, não integravam seu quadro de funcionários.

A recorrente afirma ter sido vítima de estelionato e argumenta que a 3a recorrida (Unimed Seguros) falhou em seu dever de fiscalização, pois não exigiu documentos comprobatórios, como a cópia da carteira de trabalho assinada, antes de liberar o contrato do plano de saúde.

Aduz que

é
“(...) necessário demonstrar que a 1° Recorrida se apresenta para a sociedade como vendedora do plano de saúde da 3° Recorrida, ao passo que, inclusive, vende outros produtos”.

Portanto, como a Recorrente, na qualidade de consumidora hipossuficiente,
que não tem obrigação e astúcia de se atentar a tais detalhes, poderia perceber que se tratava de um golpe, de uma fraude, se tudo indicava se tratar de um serviço idôneo
?

(...)
Se alguém tinha a possibilidade de evitar tal fraude, esse alguém era tão somente a 3° Recorrida, pelo ato simples de exigir um documento comprobatório antes de fornecer o plano de saúde, pelo que todo o dano causado a Recorrente, decorreu de uma falha de procedimento da 3° Recorrida
.

(...)
houve nitidamente, de forma cristalina e irrefutável, a aplicação de um golpe, de fraude, da venda de um produto com evidente intenção de induzir ao engano e, ainda assim, a responsável, qual seja a 1° Recorrida, não foi considerada culpada
”.

Quem deve suportar os resultados da fraude e da negligência das Recorridas, realmente deve ser a Recorrente, qual seja somente uma consumidora final, dotada de hipossuficiência para impedir tais atos
?”.
(g.n)

Ora, em simples análise da sentença, verifico que a parte recorrente não teceu nas razões recursais nenhum argumento sobre o caso trazido na sentença, uma vez que no caso em tela os pedidos da autora foram julgados totalmente improcedentes, nos seguintes termos:

“
Importa em dizer que o Autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Em que pese as alegações constantes na inicial, verifico que analisando os fatos narrados e documentos juntados na presente ação, foi possível averiguar que a estipulante da apólice na qual o autor estava vinculado, Opção Gás e Manutenção Veicular EIRELI, emitiram seguros individuais, porém, os repassavam à Seguradora como seguros coletivos, como se os segurados fossem funcionários das Estipulantes.

É cediço que para contratar plano de saúde coletivo empresarial, é necessário que haja vínculo empregatício entre o segurado e a empresa contratante do seguro estipulante, conforme preceitua o artigo 5o da Resolução Normativa n.o 557 de 2022.

No caso dos autos a parte Autora não possui qualquer vínculo empregatício com a empresa Estipulante Opção Gás e Manutenção Veicular - EIRELI.

Nesse sentido, entendo que não se pode impor à ré o pagamento de despesas hospitalares decorrentes de uma contratação que viola a boa-fé nas suas acepções subjetiva e objetiva.

Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.
(g.n.)

Dessa forma, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente, ao interpor recurso, deve observar o Princípio da Dialeticidade, apresentando os fundamentos que justificam o reexame da matéria e embasam seu inconformismo em relação à decisão recorrida. Assim, não é admissível a utilização de argumentos alheios ou dissociados do caso concreto.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença
. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022) (g.n)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023
)”. (g.n)

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

Portanto, não havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida nas razões recursais e não sendo abordado especificamente os fundamentos da sentença, indicando o motivo da necessidade de novo julgamento da questão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025